Tribunal: TJMT
Processo: 1034053-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034053-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROMILDA MARIA CECCON DE MORAIS - CPF: 865.883.031-49 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034053-09.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Romilda Maria Ceccon

Recorrido(s):

Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE FALHA DO MEDIDOR NO PERÍODO APURADO. LEITURA CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Não havendo comprovação da existência de irregularidade do medidor de energia elétrica, têm-se como regular as faturas emitidas, não devendo ser acolhido o pedido de revisão, nem de indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL/JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

A Recorrida, em suas contrarrazões recursais, alega ausência de interesse recursal, visto que a Recorrente não enfrentou objetivamente as razões de decidir elencadas na r. sentença, bem como suscitou a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não houve a comprovação.

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

Já em relação a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Assim, não acolho esta preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

A Autora ingressou com a ação pugnando pela revisão das faturas de energia dos meses de março/2020 (R$ 440,02); Abril/2020 (R$ 405,64) e maio/2020 (R$ 538,08), argumentando estarem acima da média praticada em sua unidade consumidora.

Além desta ação, a reclamante possui o processo 1008804- 41.2020.8.11.001, também referente a revisão das faturas de energia, mas nos meses de 10/2019 (R$ 691,64), 11/2019 (R$ 611,46) e 01/2020 (R$ 745,73), com decisão favorável já transitada em julgado.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que o fato gerador das pretensões deduzidas na exordial
é a ocorrência ou não de erro na leitura auferida no padrão de energia
da Unidade Consumidora no 6/9373067-9, vez que a autora questiona as faturas referentes aos meses de março a maio de 2020.

Não há como afirmar que há equivoco na leitura do padrão de energia da unidade consumidora da reclamante, uma vez que de acordo com os valores cobrados, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021, verifico que estes sofrem uma variação considerável, conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, neste feito não há prova da existência de vícios no medidor de energia, que mede o consumo mensal, assim, presume-se que houve real registro do consumo, por isso não vejo razão para que sejam refaturados os consumos dos meses de março a maio/2020.

Assim sendo, se não restou comprovado pela autora os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que lhe incumbia, uma vez que ao afirmar que há erro na leitura do padrão deve demonstrar que este se encontra com defeito.

Portanto, inexiste prova de falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, vez que não demonstrada à irregularidade na emissão das faturas questionadas, deve ser mantida a sentença do juizado de origem.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021